Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724270-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA BELFORT SOUSA FRANCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O A parte agravante peticionou (ID 75105738) para registrar seu intento de não mais prosseguir com o recurso, requerendo, portanto, a desistência do agravo. Chamada a se manifestar, a parte agravada participa que não se opõem à desistência (ID 76887373). É o relato do necessário. Decide-se. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil1. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, inexistindo manifestação contrária proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT2. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 14 de outubro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.